Tribunal: STF
Processo: RE 1349259
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL . DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. NULIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STF. SÚMULA DO TJPI. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE FGTS E SALÁRIO. COMPREENSÃO DE SALÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal apreciando o Tema 308 em sede de Repercussão Geral (RE 750 140), reconheceu que a nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS.



    2. O Egrégio Tribunal de Justiça do Piauí, firmou o entendimento subscrito no enunciado da Súmula nº 09 de que mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação é devido o pagamento do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado.



    3. A compreensão de salário abrange também o 13º salário, as férias vencidas e o terço constitucional de férias, tendo em vista que referidas verbas têm também caráter contraprestacional e, portanto, possui natureza salarial, consoante arestos do STJ (REsp 1719970/AM e REsp 1640097/RS).



    4. O ente público não trouxe aos autos documentos que apontassem que o apelado teria percebido as verbas vindicadas, portanto, o apelante não comprovou o fato extintivo do direito do autor, mas apenas tentou afastar-se da sua responsabilidade, sem contudo fazer prova do alegado.



    5. Havendo a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que as despesas não foram empenhadas, tentar eximir-se do dever de realizar o pagamento, uma vez que condutas como estas ocasionam o indevido enriquecimento por parte da administração, o que fere o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.



    6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente